Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-80.2021.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, "caput", da Lei 11.343/06) – Preliminar de nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação – Rejeição – O precedente do E. STF invocado pela defesa trata da aplicação do princípio da insignificância no crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal e, ao contrário do que se aduz nas razões recursais, a r. sentença enfrentou

Ementa:
Apelação – Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, "caput", da Lei 11.343/06) – Preliminar de nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação – Rejeição – O precedente do E. STF invocado pela defesa trata da aplicação do princípio da insignificância no crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal e, ao contrário do que se aduz nas razões recursais, a r. sentença enfrentou expressamente a questão, refutando, de maneira fundamentada, a incidência do sobredito princípio ao caso dos autos – Mérito – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade material da conduta – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – A prova oral colhida em juízo e o laudo de exame químico-toxicológico, em cotejo com a confissão extrajudicial, não deixam dúvidas de que o apelante praticou o crime a si imputado – Inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela – Precedentes do C. STJ – Crime de perigo abstrato ou presumido – A pequena quantidade de droga faz parte da essência do delito em questão – Recurso não provido.